Tribunal: TJSP
Processo: 1032469-76.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Embargante pretende sanar omissão no V. Acórdão embargado.
Pedido de afastamento das penalidades por litigância de má fé. Impossibilidade. Ajuizamento de várias ações de valor diminuto com base em mesmo contrato, sem qualquer justificativa plausível, em manifesto desacordo à boa fé objetiva e a lealdade processual, caracterizando litigância de má

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Embargante pretende sanar omissão no V. Acórdão embargado.
Pedido de afastamento das penalidades por litigância de má fé. Impossibilidade. Ajuizamento de várias ações de valor diminuto com base em mesmo contrato, sem qualquer justificativa plausível, em manifesto desacordo à boa fé objetiva e a lealdade processual, caracterizando litigância de má fé.
Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Resultado. Embargos rejeitados.